Tribunal: STF
Processo: Rcl 38549
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. REEXAME DA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. DECLARAÇÃO DE ILICITUDE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DO PLENÁRIO DO STF NA ADPF 324 E NO RE 958.252 - TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA.
    Decisão: Trata-se de agravo interno interposto por José Bueno Stresser & Cia. Ltda contra decisão de minha relatoria que restou assim ementada:
    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324 E DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 958.252 – TEMA 725 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÕES RECLAMADAS ANTERIORES AOS PARADIGMAS INVOCADOS. TEMA 181 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.”
    Sustenta a empresa agravante a ocorrência de equívoco no pronunciamento agravado, na medida em que “a inadmissão do Extraordinário e a denegação de seguimento ao Agravo Interno pelo C. TST ocorreram no segundo semestre de 2019, ou seja, um ano após a deliberação do Pretório Excelso sobre a suscitada questão”.
    Argumenta, nesse sentido, que “as ações ainda não transitadas em julgado que versam sobre o reconhecimento de vínculo empregatício com fundamento na ilicitude na contratação de mão-de-obra terceirizada são diretamente afetadas pela tese com repercussão geral firmada pelo STF”. 
    Reafirma que não podem “subsistir eventuais óbices a admissão, processamento e procedência da Reclamação, estando a r. decisão recorrida a merecer retratação ou reforma, o que desde já se postula”. 
    Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada e o provimento do presente agravo, “determinando-se, consequentemente, o processamento da Reclamação”. 
    Desta forma, à luz dos argumentos expostos, reconsidero a decisão agravada, tornando-a sem efeito e, por conseguinte, julgo prejudicado o agravo interno interposto pela reclamante, passando, desse modo, ao reexame da inicial da reclamação.
    Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela empresa José Bueno Stresser & Cia. Ltda, contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho proferido nos autos do processo 417-57.2014.5.09.0657, sob a alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 958.252 – Tema 725 da repercussão geral.
    Narra a parte reclamante que é demandada em processo no qual se discute a responsabilização subsidiária pelo pagamento de verbas trabalhistas, em razão da suposta ilicitude de terceirização realizada, em ação proposta por Ana Paula Afonso.
    Relata que a Segunda Turma do TST negou provimento a agravo de instrumento em recurso de revista, mantendo decisão que declarou a ilicitude da terceirização havida entre as partes e reconheceu o vínculo empregatício diretamente com a tomadora de serviços. 
    Sustenta que o TST se recusa a seguir a jurisprudência do STF sobre a matéria, afrontando, em especial, as decisões proferidas na ADPF 324 e no RE 958.252. 
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada e da tramitação do Processo 417-57.2014.5.09.0657. No mérito, pugna pela procedência do pedido ”de forma a garantir a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal na ADPF 324, determinando-se, consequentemente, a aplicação da eficácia erga omnes no processo nº TST-Ag-Ag-E-ED-AIRR-417- 57.2014.5.09.0657, com o reconhecimento da licitude do contrato de prestação de serviços e legalidade da terceirização, anulando-se a aplicação da penalidade de multas por suposta improcedência de recursos”.
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, antes de examinar se, de fato, há desobediência à decisão proferida nos autos da ADPF 324, rel. min. Roberto Barroso, é preciso esclarecer o que ela dispõe. Naquela ocasião, o Tribunal julgou procedente o pedido formulado pela Associação Brasileira do Agronegócio – ABAG e firmou a seguinte tese: 
    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
    2. Na terceirização, compete à contratante:
    i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e
    ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
    Com efeito, no referido julgamento fixou-se o entendimento de que “é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 
    Por outro, quanto à alegação de ofensa à autoridade da decisão proferida no Tema 725 da repercussão geral, destaco que, quando do julgamento do recurso extraordinário que lhe serviu de leading case (RE 958.252), o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese, in verbis:
    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
    Da análise dos autos, verifica-se que a pretensão deduzida pelos autores da demanda de origem envolve a verificação da licitude de contratação via terceirização, para fins de responsabilização subsidiária da ora reclamante pelo pagamento de verbas trabalhistas.
    No julgamento daquela demanda, o juízo reclamado condenou a ora reclamante, subsidiariamente, ao pagamento dos encargos trabalhistas postulados pelo autor da ação, por considerar ilícita a terceirização realizada.
    Destarte, observa-se que as decisões proferidas nos autos da ADPF 324 e do RE 958.252 abarcam o caso concreto, já que guardam similitude fática com a situação posta nos autos. 
    Dessa forma, entendo, neste juízo provisório, que a decisão reclamada encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, na medida em que considerou ilícita a contratação de mão-de-obra terceirizada, para prestação de serviços relacionados com a atividade-fim da empresa tomadora de serviços, usando como parâmetro o que dispõe a Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho. 
    No mesmo sentido cito as seguintes decisões monocráticas proferidas em situações análogas à presente: Rcl 33.77, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 20/05/2019; Rcl 34.818, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/05/2019; Rcl 34.774, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/05/2019.
    Ex positis, reconsidero a decisão ora agravada, tornando-a sem efeito, JULGO PREJUDICADO o agravo interno interposto e, por entender que os argumentos da parte reclamante são plausíveis, DEFIRO o pedido de TUTELA PROVISÓRIA, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos do acórdão do Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho proferido nos autos do processo 417-57.2014.5.09.0657, até o julgamento final desta reclamação.
    Comunique-se o Tribunal Superior do Trabalho acerca do teor desta decisão, em especial no que concerne ao deferimento da tutela provisória.
    Citem-se os beneficiários da decisão impugnada para a apresentação de contestação (artigo 989, inciso III, do CPC). 
    Nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF, dispenso as informações do juízo reclamado e o parecer da Procuradoria-Geral da República, por entender suficiente a instrução do feito e cuidar-se de matéria de caráter reiterado. 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de março de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente